Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Civil. Processual civil. Conflito de competência. Ação de Divórcio. Ação de reconhecimento de união estável.
1.. Tramitando ação de divórcio litigioso, com partilha de bens adquiridos após o casamento, e ação de reconhecimento de sociedade conjugal supostamente existente antes do casamento, também com pedido de partilha de bens, reúnem-se os processos por conexão para julgamento conjunto.
2.. A reunião dos processos é medida processual de interesse na estabilidade dos assentos judiciais e no julgamento conjunto de pretensões que tenham ligação meritória, evitando perplexidades e acudimento em dois juízos diferentes para tratar, na essência, da partilha de bens do mesmo casal.
3. Conflito procedente declarando-se competente o Juízo suscitante.